Tribunal: TJDFT
Processo: 0713684-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713684-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LARA FONSECA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por AGRAVANTE: RODRIGO LARA FONSECA contra ato judicial proferido pelo Juízo da origem, que determinou emenda à inicial, sob pena de indeferimento. É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, são reguladas pelos ditames do art. 1.015 do Código Processo Civil - CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) A respeito do tema objeto desta controvérsia recursal, este Tribunal de Justiça vem assim se posicionando: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (Tema 998), sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ademais, para que o provimento jurisdicional seja qualificado como decisão interlocutória, há necessidade de um mínimo de conteúdo decisório (art. 203, §2o, do CPC), sendo certo que dos despachos não cabe recurso (art. 1.001 do CPC). No caso, percebe-se que o provimento jurisdicional agravado simplesmente determinou à parte que comprovasse a mora da devedora, não se extraindo daquele, aparentemente, qualquer conteúdo decisório. Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso à baila, bem como esclareça a utilidade/adequação da via escolhida e/ou de seu interesse recursal, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas no artigo de lei acima transladado e no precedente supramencionado, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no imediato não conhecimento da pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 2024-04-04 19:28:10.802. Desembargador ALFEU MACHADO Relator